Tribunal: TJMT
Processo: 0001702-22.2015.8.11.0018
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001702-22.2015.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), RODRIGO LUIZ BRIZOLA (APELANTE), DOUGLAS NASCIMENTO CALAURO BRITO (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO OSVALDO LAURENTI (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DOUGLAS NASCIMENTO CALAURO BRITO - CPF: 062.285.521-20 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001702-22.2015.8.11.0018

APELANTE: DOUGLAS NASCIMENTO CALAURO BRITO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA PRETENDENDO A ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO – DEPOIMENTOS FIRMES E COESOS DOS POLICIAIS, ALIADOS À DECLARAÇÃO DE USUÁRIO RELATANDO A COMPRA DE DROGA COM O ACUSADO – EVIDENTE ENVOLVIMENTO COM A MERCANCIA DE ENTORPECENTES – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS – MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – IMPERTINÊNCIA – REPRIMENDA FIXADA EM CINCO ANOS DE RECLUSÃO – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – PEDIDO AFETO AO JUÍZO DE EXECUÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A inverossimilhança da versão apresentada pelo acusado sobre a origem e a propriedade da droga, aliado às inúmeras contradições apuradas no bojo dos autos, não podem ser consideradas para fins de absolvição ou desclassificação,
máxime quando a autoria do delito está demonstrada de modo irrefutável pelo depoimento coerente e harmônico dos policiais militares que efetuaram a prisão e a apreensão das substâncias entorpecentes, aliada à declaração de usuário, confirmando que comprava drogas com o réu.

O benefício do tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida.

A imposição da pena privativa de liberdade 5 (cinco) anos de reclusão
constitui obstáculo intransponível à fixação de regime inicial mais branco, bem como à sua substituição por restritivas de direitos [artigos 33 e 44 do Código Penal].

A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804), e a sua isenção é afeta ao juízo da execução.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001702-22.2015.8.11.0018

APELANTE: DOUGLAS NASCIMENTO CALAURO BRITO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Douglas Nascimento Calauro Brito,
buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 3a Vara da Comarca de Juara,
que o condenou à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, no regime semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33 da Lei n. 11.343/06).

Em suas razões, postula o apelante a sua absolvição por ausência de provas ou a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de uso
. Quando não, requer o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, com o consequente afastamento da hediondez do delito, bem como alteração do regime inicial de cumprimento da pena e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, além da
isenção quanto ao pagamento das custas processuais, por ser hipossuficiente na forma da lei.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001702-22.2015.8.11.0018

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ao contrário do que sustenta a defesa, há sim provas seguras e incontestes da prática do crime de tráfico ilícito de substância entorpecente, perpetrado pelo apelante
Douglas Nascimento Calauro Brito
.

Consoante consignado nos autos, o acusado foi denunciado pelo crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, porque, no dia 31 de maio de 2015, durante uma abordagem policial, foi surpreendido mantendo em depósito, para fins de traficância, cinco porções de cocaína, pesando aproximadamente 3,1 gramas.

Assim, a materialidade está plenamente demonstrada nos autos, sendo atestada por meio do boletim de ocorrência [id. 19806457], termo de apreensão [id. 19806461] e, principalmente, pelos laudos periciais de constatação de id. 19806456 e 19806998, que não deixam dúvidas tratar-se de substância ilícita denominada cocaína.

No tocante à autoria, embora a defesa sustente inexistir provas suficientes do envolvimento do apelante no delito, ele mesmo confessou, em juízo, ser proprietário da droga apreendida, afirmando que seria para uso próprio.

Outrossim, os depoimentos dos policiais, Francisco Pereira Milhomem dos Santos e Marcos Antônio de Paula Paim, responsáveis pela prisão em flagrante do recorrente e apreensão do entorpecente, esclarecem, com riqueza de detalhes, os fatos ocorridos naquele dia e como se deu a diligência policial. Confira-se:

“[...]
Que estavam recebendo informações de que havia muita movimentação na casa localizada em frente ao cemitério e que, inclusive, a proprietária do imóvel aduziu que os vizinhos estavam reclamando dessa movimentação
, bem como que os réus deixaram de pagar o aluguel.
Que na data dos fatos a polícia militar os convocou para se deslocarem à referida residência e que ao chegarem ao local encontram 5 trouxinhas de pasta-base de cocaína, no interior da casa, sacolas recortadas, isqueiros, os quais usam para lacrar a porção
. Que na delegacia tocou o telefone de um dos réus e, ao atendê-lo, verificou que era um usuário pedindo droga, ao passo que combinaram de entregar a droga, vindo a abordá-los, contudo, não se recorda de qual dos três réus eles iriam comprar o entorpecente. Que não se recorda se o celular que tocou era preto ou branco e se havia outras ocorrências envolvendo os réus. Que haviam mensagens em um celular, cujo teor era a mercancia de drogas, bem como que os recordes de plásticos estavam espalhados pela casa e que no momento da apreensão só estavam presentes os dois réus (Rodrigo Luiz e Douglas)”
(Francisco Pereira Milhomem dos Santos – áudio id. 19812001).

“[...]
Que estavam recebendo denúncias de que naquele local aconteciam festas e venda de drogas
.
Que na data dos fatos se deslocaram até a residência, instante em que localizaram substâncias análogas à pasta-base de cocaína, restos de recortes plásticos, isqueiro com a ‘bunda’ queimada e certa quantia em dinheiro.
Que somente os dois réus estavam na casa (Rodrigo Luiz e Douglas) e que a droga foi encontrada em cima de uma tábua e dentro de uma latinha, sendo que com eles nada foi encontrado. Que não tem conhecimento com quem o dinheiro foi encontrado, mas sabe que o valor foi localizado na casa, bem como que não havia movimentação naquele dia, mas as denúncias narram que o local era movimentado [...]”
(Marcos Antônio de Paula Paim – áudio id. 19812001).

No tocante ao tema, a jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais, que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, pela só condição profissional deles, desqualificá-lo, especialmente

quando harmônico com as demais provas colhidas nos autos, como se vê nos seguintes arestos:

STJ:
“PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO.
DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO
. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A Corte de origem, soberana na apreciação da matéria fático-probatória, concluiu pela existência de provas suficientes para a condenação pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, notadamente em razão dos depoimentos de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a revisão do julgado encontra óbice na Súmula 7/STJ.

2. O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.

3. Agravo regimental improvido”
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

STF:
“[...]
É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações.
[...]”

(HC 87662/PE, Rel.
Min. Carlos Britto, j. 05/09/2006, DJ 16/02/2007).

Corroborando as declarações dos policiais e, de conseguinte, a prática da traficância pelo recorrente, está o depoimento do usuário, Cláudio Henrique da Gama Santos, e da testemunha, Elisabeth Cardooso,
verbis
:

“[...] Que é usuário e que Rodrigo Laurenti e Douglas eram os moradores da casa localizada na Rua Rondônia,
bem como que frequentava a casa para fumar e para comprar drogas para ele e outras pessoas
.
Que comprava entorpecente somente do Douglas e que acredita que somente este vendia
. Que na data dos fatos Guilherme lhe pediu para comprar drogas, razão pela qual ligou para Rodrigo Brizola, eis que o celular do Douglas estava desligado, porém no momento em que Guilherme e Rodolfo foram buscar a droga, estes depararam com os policiais, pois eles que os atenderam na ligação telefônica.
Que sabia que Douglas vendia entorpecente porque as pessoas falavam
e afirmou que Rodrigo Laurenti não o ameaçou, bem como que Rodrigo Brizola não morava na residência. Que no momento em que ia à residência usava droga de graça e que, às vezes, apareciam outras pessoas para usar também,
sendo que algumas levavam o próprio entorpecente e outros adquiriam lá mesmo
.
Que conhece Douglas há aproximadamente 4 meses, e que há mais ou menos 3 meses que ele vende drogas
, bem como que Douglas não trabalhava à época.
Que já viu Douglas vender entorpecente para algumas pessoas
. [...]”
(
Cláudio Henrique da Gama Santos – áudio id. 19812001).

“Que diz ser proprietária de uma residência localizada na Rua Rondônia, n° 355, nesta cidade, a qual há cerca de quarenta e cinco dias encontra-se alugada para Douglas Nascimento Calouro Brito. Que em decorrência de estar residindo próximo do referido local, em várias ocasiões em que esteve na casa que alugou para Douglas,
percebeu que nela havia um ‘entra e sai’ intenso de pessoas e passou a desconfiar que ali pudesse estar funcionando uma ‘boca de fumo’, mantida por ele
. Que diz ter entrado em contato com policiais civis e militares e relatado a eles tudo o que vira. Que em horário aproximado das 14h00min de hoje, 30/05/2015, diz ter estado pessoalmente na casa do Delegado de Polícia desta cidade para contar novamente sobre o que acreditava ser uma atividade relacionada ao tráfico de drogas, quando então diz ter sido informada por este que há cerca de uma hora antes policiais civis e militares haviam deflagrado uma ação que teria culminado na captura de Douglas e de outro rapaz ora identificado pelo nome Rodrigo Luiz Brisola,
e que teriam inclusive arrecadado certa quantidade de droga ilícita de cocaína. Que por tudo o que viu e tomou conhecimento diz estar convicta que Rodrigo e Douglas sejam traficantes de droga
”
(Elisabeth Cardoso – id. 19806453).

Lado outro, conquanto não haja uma definição legal e precisa sobre a diferenciação entre qual situação é uso, e qual situação é tráfico, o legislador ordinário – antevendo as situações de alegação de uso para afastar o reconhecimento do tráfico de drogas – arrolou no art. 28, § 2o, da Lei n. 11.343/2006, algumas circunstâncias para facilitar o trabalho do intérprete:

“§ 2o. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal,
o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação
, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e
aos antecedentes do agente
”
.

Contudo, conforme profícuo escólio de Renato Brasileiro de Lima, a acusação pode se valer dos critérios objetivos apontados pelo art. 28, § 2o, da Lei de Drogas, como indicativos de possível traficância:

“Nesse caso, não se pode objetar que se trata de uma prova diabólica, no sentido de se atribuir à acusação uma modalidade de prova impossível ou excessivamente difícil de ser produzida, porquanto teria que fazer prova de um fato negativo,
in casu
, a ausência do especial fim de agir ‘para consumo pessoal’, o que,
a contrario sensu
, autorizaria a condenação do acusado pelo tráfico de drogas.
Ora, apesar da natural dificuldade em se comprovar a ausência desse elemento subjetivo especial, demonstrando-se que a droga apreendida com o acusado não era para consumo pessoal, fato é que a acusação pode se valer dos critérios objetivos apontados pelo art. 28, § 2o, como indicativos de possível traficância
”
[Legislação Criminal Especial Comentada, 2a edição, Salvador: Editora Juspodivm, 2014
,
p. 700].

No caso
sub oculis
, sopesando as circunstâncias da prisão em flagrante e da subsequente apreensão da droga, aliado
aos depoimentos dos policiais – relatando as denúncias recebidas de que na residência do réu funcionava uma boca de fumo, fato confirmado pela testemunha Elisabeth – e
do usuário Cláudio Hennrique – atestando não só que comprava drogas com o réu mas que fazia isso habitualmente –
,
dúvida não há de que ela seria destinada à mercancia
, razão pela qual não há se falar em desclassificação e, muito menos, em absolvição, conforme pretendido pela defesa.

Depois,
“a alegada condição de usuário de substância estupefaciente, por parte dele, não exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da propalada dependência química e verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido em seu poder não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio, circunstâncias, essas, não evidenciadas na espécie”
(Ap 107583/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018).

A toda a evidência, diante da harmonia das provas orais, aliado à ausência de versão verossímil hábil a afastar a responsabilidade penal do apelante, outro caminho não há senão condená-lo pelo crime de tráfico ilícito de substância entorpecente.

Com efeito,
“É imperiosa a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Demais disso, impõe-se reconhecer que os depoimentos dos policiais militares constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente, quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual”
[Ap 20680/2017, Des. Luiz Ferreira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 6-6-2017].

Quanto ao pleito de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, melhor sorte não assiste ao apelante, uma vez que, consoante bem salientado pelo juízo singular, ele não faz
jus
ao benefício por se dedicar
a atividades criminosas, não preenchendo os requisitos exigidos pelo artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas.

De fato, a existência dos autos n. 650-62.2018.811.0025, no qual o acusado responde pela prática de idêntica natureza – mesmo que seja por fatos posteriores ao presente caso –, aliada à declaração do usuário Cláudio, afirmando que comprava habitualmente entorpecentes com o acusado há pelo menos 3 (três) meses, constitui motivação idônea para afastar a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, porquanto evidencia que ele estava se dedicando a atividades criminosas, fazendo do comércio ilícito seu meio de sobrevivência.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ:

“
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a existência de inquéritos [...] em andamento
, embora não maculem os antecedentes criminais do acusado, por expressa disposição da Súmula 444 do STJ,
constituem fundamento válido a evidenciar a dedicação a atividades criminosas apta a obstar a concessão da causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado
”
(AgRg no AREsp 999.769/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 06/11/2017).

E não destoa o entendimento desta Corte Estadual, consolidado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 52,
verbis:

“É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4°)”.

Com efeito,
“demonstrado que o recorrido não preenche o requisito subjetivo para o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, por ficar comprovada sua dedicação à atividade criminosa, não se pode falar em aplicação, em seu favor, da referida minorante”
(Ap 140749/2016, Des. Luiz Ferreira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, 12/06/2017).

De igual modo,
não há falar em modificação do regime inicial, bem como em substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos, uma vez que lhe foi imposta a reprimenda mínima de 5 (cinco) anos de reclusão, não atendendo, assim, as exigências estabelecidas nos artigos 33 e 44 do Código Penal.

Por fim,
no que tange à pretendida isenção do pagamento de custas processuais, motivada na hipossuficiência do agente, convém salientar que sua análise deverá ficar a cargo do juízo da Execução Penal, porquanto é o momento adequado para se aferir a real situação financeira do condenado, já que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação, conforme entendimento jurisprudencial do STJ e deste Tribunal:

“Não há se falar em isenção das custas judiciais, ainda que se trate de beneficiário da justiça gratuita, porquanto o art. 804 do Código de Processo Penal determina a condenação do vencido em custas. No entanto, é possível a suspensão da exigibilidade do pagamento, pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do que disciplina o art. 12 da Lei n.o 1.060/1950, devendo a situação econômica do condenado ser aferida pelo Juízo das Execuções [...].”
(STJ, HC no 224.414/MG – Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze – 2.10.2012).

“APELAÇÃO CRIMINAL –
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – DEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS
–
CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS
–
PEDIDO DE ISENÇÃO POR SER O RÉU PATROCINADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA – INVIABILIDADE – ANÁLISE DA HIPOSSUFICIÊNCIA COMPETE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO
.

“O patrocínio da causa pela Defensoria Pública não significa, automaticamente, a concessão da assistência judiciária gratuita, sendo necessário o preenchimento dos requisitos previstos em lei". (AgInt no AREsp 982.334/MG). A condenação ao pagamento das custas é consequência lógica do julgamento da ação penal, nos moldes do artigo 804 do Código de Processo Penal. Contudo, caberá ao Juiz da Execução Penal enfrentar a alegação de hipossuficiência do réu, podendo, se acaso entender, suspender o pagamento ou dispensá-lo da exigibilidade das custas processuais”
(Ap 114246/2017, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/10/2017, Publicado no DJE 08/11/2017).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020